Tribunal: TJDFT
Processo: 0723490-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
TESTAMENTO PARTICULAR. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FALSIDADE DA ASSINATURA DO TESTADOR. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. VALIDADE DO TESTAMENTO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PREVALÊNCIA DA VONTADE DO TESTADOR.
1. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferi-la caso a julgue desnecessária, como é o caso da autenticidade de documento atestada por cartório (CPC/2015 370).
2. A questão relativa à falsidade da assinatura do testador deve ser objeto de ação própria, com ampla dilação probatória.
3. Atendidos os requisitos legais (CC/1916 1.645), deve ser confirmado o testamento particular.
4. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.